Tribunal: TJDFT
Processo: 0785572-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para determinar que o Distrito Federal disponibilize o transporte de ida e volta da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento. Alega a recorrente, em síntese, que é portadora de DOENÇA RENAL CRÔNICA, e que apresenta comorbidades como diabetes tipo II, hipertensão arterial sistêmica, retinopatia diabética com proliferativa com edema e tracionamento macular. Afirma que realiza programa de hemodiálise convencional 3 vezes por semana da Clínica Davita em Sobradinho-DF. Destaca que apresenta dificuldade para caminhar e que para se deslocar até a clínica necessita fazer uso de veículo de aplicativo durante um trajeto de 30 minutos, dispendendo, em média 64,63 por viagem, três vezes por semana, o que consome 36% de sua renda familiar mensal. Afirma que o transporte, para clínica onde realizada as sessões de hemodiálise, é imprescindível.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões. Liminar deferida (ID 65585840). Parecer do Ministério Público ao ID 66017234.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a parte autora faz jus ao transporte especial para realização de tratamento de hemodiálise.
III. Razões de decidir
4. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
5. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990.
6. Na hipótese, deve ser observado que além da gravidade da enfermidade DOENÇA RENAL CRÔNICA, a recorrente apresentou relatório médico nos seguintes termos: “Portador de doença renal crônica em hemodiálise nesta unidade de saúde credenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS), dependente exclusivamente do SUS para seu tratamento, possui deficiência física e incapacidade laboral, necessitando de transporte para realizar deslocamento para realizar o tratamento de hemodiálise programada para 3x por semana, com escala de terça, quinta e sábado durante 04 horas, no 2° turno de 12h às 16h30. Solicitamos a inclusão no transporte junto á Secretaria de Saúde. CID N18.0” (ID 65334475 - Pág. 5).
7. Desse modo, os relatórios médicos atestam que a saúde do autor não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso, a demandar pelo Distrito Federal o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Antecipação de tutela recursal confirmada. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar à autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da intimação da decisão que concedeu a liminar, transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na inicial. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.